Tribunal: TJSP
Processo: 2096994-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS INDIVISÍVEIS DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EDITAL 01/AMLURB/2018.
1. Preliminar. Falta de interesse recursal. Inocorrência. A adjudicação do objeto licitado não acarreta a perda do objeto da ação anulatória.
2. Mérito. Alegação de vícios no procedimento licitatório: (a) classificação de empresas que apresentaram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS INDIVISÍVEIS DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EDITAL 01/AMLURB/2018.
1. Preliminar. Falta de interesse recursal. Inocorrência. A adjudicação do objeto licitado não acarreta a perda do objeto da ação anulatória.
2. Mérito. Alegação de vícios no procedimento licitatório: (a) classificação de empresas que apresentaram propostas de preços zeradas ou inexequíveis; e (b) habilitação de empresas que exibiram atestados inaptos a comprovar a capacidade técnica. As irregularidades apontadas não são inequívocas e dependem do estabelecimento do contraditório e de eventual dilação probatória para sua efetiva aferição. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida. Ausente a relevância da fundamentação, requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada. Decisão mantida
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096994-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
e CONSÓRCIO SP MAIS LIMPA, são agravados CONSÓRCIO SCK, CORPUS SANEAMENTO
E OBRAS LTDA., KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A, CONSTRUTORA COLARES
LINHARES S/A, SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, LIMPEBRAS ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA, SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI, CONSÓRCIO
LIMPA SP e AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096994-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30046 - 2/6
VOTO No 30.046
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096994-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONSÓRCIO SP MAIS LIMPA
AGRAVADOS: AMLURB - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E OUTROS
Juiz de 1a instância: Marcos de Lima Porta
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO.
SERVIÇOS INDIVISÍVEIS DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. EDITAL 01/AMLURB/2018.
1. Preliminar. Falta de interesse recursal. Inocorrência. A
adjudicação do objeto licitado não acarreta a perda do objeto da
ação anulatória.
2. Mérito. Alegação de vícios no procedimento licitatório: (a)
classificação de empresas que apresentaram propostas de preços
zeradas ou inexequíveis; e (b) habilitação de empresas que
exibiram atestados inaptos a comprovar a capacidade técnica. As
irregularidades apontadas não são inequívocas e dependem do
estabelecimento do contraditório e de eventual dilação
probatória para sua efetiva aferição. Presunção de legitimidade
do ato administrativo não ilidida. Ausente a relevância da
fundamentação, requisito indispensável à concessão da medida
de urgência pleiteada. Decisão mantida
3. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls.
4650/4651) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Consórcio SP
MAIS LIMPA, constituído pelas empresas TERRACOM Construções Ltda. e
Lara Central Tratamento de Resíduos Ltda. em face da AMLURB -
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e outros, objetivando a
anulação dos atos administrativos de classificação e habilitação de
licitantes no âmbito do certame regido pelo Edital no 01/AMLURB/2018,
para execução de serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de
São Paulo, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096994-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30046 - 3/6
Sustenta o Agravante que, na fase de habilitação da licitação
em apreço, a apresentação de preços unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor quase zero não estaria em confronto com a disposição do artigo 44,
§ 3o, da Lei no 8.666/93 e item 14.7 do Edital. Além disso, no tocante à
fase de habilitação, requer a desclassificação de dois dos Consórcios, em
razão da apresentação de atestados e capacidade técnica com
informações supostamente inverídicas.
O recurso foi processado sem a concessão da medida de
urgência postulada (fls. 4655/4656).
Os Agravados apresentaram resposta: Consórcio LIMPA SP, às
fls. 4673/4683; SANEPAV, às fls. 4691/4700; CORPUS, às fls. 4718/4796; e
a AMLURB, às fls. 4798/4821).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 4659 e 4834).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse
recursal por perda superveniente do objeto da ação.
A homologação e a adjudicação do objeto licitado às
empresas vencedoras (fls. 4796) não ocasionam a perda do objeto
recursal. Existindo possíveis vícios que possam contaminar o
procedimento administrativo, o superveniente desfecho da licitação não
afeta o interesse da parte de discutir a regularidade do certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096994-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30046 - 4/6
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“(...) a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda
de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades,
porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato
administrativo, conforme dispõe o artigo 49, § 2o, da Lei no. 8.666/1993
(...)” (REsp 1.833.846/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j.
01.10.2019).
No mesmo sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO
PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM
RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. A eventual
homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz
necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que
postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório.
Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.”
(AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
1a Turma, j. 23.09.2019, DJe 30.09.2019).
Vencida essa questão, ao mérito do presente recurso.
Primeiramente, impende consignar que a matéria ventilada
nos autos do presente agravo está diretamente ligada ao mérito da ação
principal, cuja análise terá seu momento oportuno. Assim, resta a esta
Corte, em sede do recurso interposto, cingir-se exclusivamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096994-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30046 - 5/6
requisitos autorizadores da concessão ou não da medida liminar.
In casu, a Agravada ajuizou ação anulatória visando a
suspensão da Concorrência Pública no 01/AMLURB/201, alegando
supostos vícios no procedimento licitatório para a contratação de serviços
de limpeza pública no Município de São Paulo. Requereu, liminarmente, a
suspensão do referido certame, alegando que se trata de medida
necessária para a proteção e eficácia da providência definitiva que está
sendo requerida na demanda.
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, por
entender ausente o fumus boni iuris (fls. 4650/4651), decisão contra a
qual se insurgem as Agravantes.
E agiu com acerto o ilustre Magistrado singular.
Com efeito, não se vislumbra, em sede de cognição sumária,
qualquer demonstração de vício no certame capaz de ilidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo em apreço e mostrar ao julgador que o
direito invocado está sendo ameaçado ou foi violado.
A recorrente contesta, em fase de habilitação, a apresentação
de preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero por parte das
licitantes, o que estaria em confronto com a disposição do artigo 44, §3o,
da Lei no 8.666/93 e item 14.7 do edital. Além disso, no tocante à fase de
habilitação, requer a desclassificação de dois dos Consórcios em razão da
apresentação de atestados de capacidade técnica com informações
supostamente inverídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096994-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30046 - 6/6
Todavia, verifica-se que as licitantes apresentaram propostas
que atendem os parâmetros relativos ao valor global exigido no certame.
No tocante aos preços unitários, não é possível aferir, de plano, o não
atendimento das exigências legais, sendo necessária a oitiva da parte
contrária, além da comprovação da inexequibilidade da proposta, por
meio de prova pericial. E, quanto aos atestados de capacidade técnica
contestados, igualmente não se afigura razoável concluir, nessa sede, a
ocorrência de fraude, observando-se, ademais, que os Consórcios
agravados apresentaram diversos outros documentos que atestavam sua
capacidade técnica.
Dessa forma, as irregularidades apontadas não são inequívocas
e dependem do estabelecimento do contraditório e de eventual dilação
probatória para sua efetiva aferição, de modo que a presunção de
legitimidade do ato administrativo não foi ilidida.
Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação,
requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada, de
rigor a manutenção da r. decisão agravada.
No mais, diante da atual situação processual, inviável maior
digressão sobre o direito invocado.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.